Tribunal: TJSP
Processo: 0175446-62.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Acidente de veículo – Reparação de danos – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo.

Desnecessária prova testemunhal a comprovar gastos com reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo – "o documento de fls. 28, faz alusão

Ementa:
Acidente de veículo – Reparação de danos – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo.

Desnecessária prova testemunhal a comprovar gastos com reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo – "o documento de fls. 28, faz alusão clara de que a declaração de estimativa de lucros cessantes era expedida em favor de associado, extraindo-se do documento, que aquelas estimativas aplicar-se-iam aos motoristas de taxi, pessoas naturais, impossibilitando a aplicação analógica às empresa de taxis".

Apelação desprovida.